Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por Mauro Karnikowski, acolheu parcialmente os embargos para declarar excesso de execução na quantia de R$144.598,59 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos).
2. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Há interesse de agir do Banco BRB em propor a demanda judicial, uma vez que a própria controvérsia narrada teve início com o parcial inadimplemento do débito contraído pelo embargante. Ademais, o direito das partes e a quantificação dos valores envolvidos na cobrança da dívida foram matérias sujeitas ao contraditório judicial. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.
3. Acostado o contrato que vincula as partes, por obrigações recíprocas, e apontada, portanto, a origem das cobranças efetuadas pela instituição bancária credora, deve ser prestigiada a avença celebrada e o título formado, inadimplido parcialmente, apesar de certa indefinição a respeito dos valores envolvidos na cobrança. O próprio embargante formulou proposta de renegociação de dívida (ID 46355336), o que demonstra a materialidade da dívida cobrada pelo Banco. Preliminar de inexigibilidade do título rejeitada.
4. O ônus probatório foi invertido na origem e cumpria ao próprio Banco demonstrar a regularidade dos valores contestados. Ainda que concedidas diversas oportunidades, como na manifestação de ID 46355508, não foi cumprido referido ônus. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A execução de título executivo extrajudicial que originou a oposição dos referidos embargos busca pagamento de débito decorrente de cédula de crédito bancário firmada entre as partes, em 12/12/2017, com pagamento em 60 (sessenta) meses, mediante o desconto de 30% (trinta por cento), em média, do salário-líquido do embargante, direto em sua conta corrente. Extrai-se que, no ano de 2019 (dois mil e dezenove), o correntista teve um atraso de recebimento de salários no órgão pagador, fato comunicado à instituição financeira, que promoveu a execução do débito em 4/11/2019, considerado vencimento antecipado da dívida desde 6/3/2019.
6. Merece prestígio a valoração feita na origem a respeito das cláusulas contratuais (cláusula décima segunda; cláusula décima terceira; parágrafo único da cláusula décima quinta; cobrança de seguro prestamista; vencimento antecipado da dívida), as quais não padecem de invalidade. Mantida a sentença, permanece hígida a distribuição dos ônus da sucumbência recíproca entre as partes.
7. O art. 940 do CC enuncia que “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. No caso, incabível a repetição em dobro, porquanto ausente prova de má-fé da parte exequente, que expressamente demandou remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores atinentes à cobrança efetuada.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.